Tribunal: TJMT
Processo: 1003819-54.2021.8.11.0051
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003819-54.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO DUARTE DE SOUZA - CNPJ: 24.119.206/0001-01 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), GOIANAO PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 21.385.767/0001-56 (RECORRIDO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS - CNPJ: 05.854.287/0001-30 (RECORRIDO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO
DE CRÉDITO
. INCLUSÃO DURANTE O INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUSÃO DE PROTESTO
LEGÍTIMO
. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323 do STJ).
A inclusão de restritivo de crédito durante o inadimplemento representa exercício regular do direito.

2. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e
/ou
de terceiros, bem como n
a
s
hipóteses de
caso fortuito e força maior. A responsabilidade pela exclusão de protesto
legítimo
é do devedor.

3. Recursos conhecidos e providos.

4. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003819-54.2021.8.11.0051

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE - MT

Recorrentes:
GOIANAO PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME / CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS - ME

Recorrido:
RICARDO DUARTE DE SOUZA - ME

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

RICARDO DUARTE DE SOUZA - ME ajuizou reclamação indenizatória em face GOIANAO PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME / CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS - ME.

Sentença proferida no ID 178423354/PJe2. Julgou parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível o débito, determinar a exclusão do protesto, bem como condenar as partes reclamadas, solidariamente, a pagarem à parte reclamante o valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Arguiu que inexistiu prova da regularidade do débito por parte das reclamadas, de modo que há ato ilícito configurado.

As partes reclamadas interpuseram Recurso Inominado no
s

ID
s
178423360
e
178423365/PJe2.

A parte reclamada GOIANAO PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA, credor do débito no valor de R$ 250,00 protestado no dia 11/06/2018 e cancelado em 04/10/2021, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os pedidos iniciais, sob o argumento de que o recorrido não junta comprovante de pagamento e
,
segund
o
a certidão de protesto
,
o pagamento se deu mais de três anos depois. Alternativamente
,
pleiteou que o termo inicial dos juros e correção seja da data da SENTENÇA de primeiro grau ou do ac
ó
rdão.

O reclamado
CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS-ME, credor do débito de R$ 343, 00, vencido em 18/02/2021, protestado em 03/03/2021 e cancelado em 06/10/2021, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os pedidos iniciais alegando que não tem responsabilidade acerca da manutenção do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, eis que forneceu a carta de anuência para que o reclamante efetuasse a baixa do protesto da dívida
,
o qual foi cancelado pelo 2o Serviço Notarial e Registral.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 178423366/PJe2. Pugnou pelo não provimento dos recursos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inclusão e manutenção de restritivo de crédito.

Havendo mora

o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5o, do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1o, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência
: (
a) a

partir da

data da

inscrição ou
(b) do dia
subsequente ao
vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a
efetivação do

apontamento, respeitada
, em
ambas as hipóteses, a prescrição. 3.
Interpretação literal
, lógica
, sistemática

e teleológica
do
enunciado normativo

do §
1
o, do
art.
43, do
CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4.
Vencida e

não paga
a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor
após o
decurso de mais de dez anos do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão
de cobrança
, ensejando
o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que as dívidas nos valores de R$ 250,00

(
credor
GOIANAO PECAS E ACESSORIOS) e R$ 343,00 (
credor
CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS - ME), representadas pelos protestos, possuem vencimentos respectivos em 27/05/2018 (ID 178425037pg. 05/Pje2) e 18/02/2021 (ID178425018 pg. 02/Pje2), foram incluídas/protestadas, respectivamente
,
em 11/06/2018 e 03/03/
2021 (
ID 178425018/PJe2)
. O
pagamento
desses débitos foi
realizado, supostamente,
somente depois do
s
protesto
s
(06/10/2021 e 04/10/2021)
, quando os mesmos foram cancelados, uma vez que a parte recorrida não junta os comprovantes d
o
pagamento (ID 178425018/PJe2
),

concluindo-se que os credores agiram no
exercício regular do
seu
direito.

Portanto, não há conduta ilícita.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

(...) 1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Inicialmente, vale consignar que os protestos em discussão são lícitos (11/06/2018 e 03/03/
2021 -
ID

178425018/PJe2), visto que realizados antes do pagamento
(06/10/2021 e 04/10/2021, ID 178425018/Pje2)
.

A responsabilidade pela exclusão de protesto lícito
é do devedor
, cabendo a ele a exibição do documento de quitação do título protestado ao Cartório, conforme dispõe o
art
2° da Lei 6.690/79, que disciplina o cancelamento de protesto de títulos cambiais:

Art. 2o. Será cancelado o protesto de títulos cambiais posteriormente pagos mediante a exibição e a entrega, pelo devedor ou procurador com poderes especiais, dos títulos protestados, devidamente quitados, que serão arquivados em cartório. § 1o Para os fins previstos no "caput" deste artigo, não serão aceitas cópias ou reproduções de qualquer espécie, ainda que autenticadas. § 2o Na impossibilidade de exibir o título protestado, o devedor, para obter o cancelamento do protesto, deverá apresentar declaração de anuência de todos que figurem no registro de protesto, com qualificação completa e firmas reconhecidas, devendo ser arquivada em cartório a referida declaração.

O
artigo 26 da Lei no. 9.492/97, que regula
menta
os serviços concernentes ao protesto de títulos,
prevê da mesma forma
:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento do STJ firmado em julgamento de
Recurso Repetitivo (tema 725)
:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido. (Recurso Repetitivo Tema 725. REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014,
DJe
24/09/2014)

Portanto, não há responsabilidade d
os
reclamad
os
pelos supostos danos noticiados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
dou-lhes
provimento para
reformar

a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento dos recursos,
deixo
de condenar as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023